Tribunal: TJBA
Processo: 8135822-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135822-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUFRASIO GABRIEL DOS REIS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDA DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. COMPROVAÇÃO EXCEPCIONAL POR TELAS SISTÊMICAS. DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES. VALIDADE NO CASO CONCRETO. DÉBITO LEGÍTIMO. CONDUTA LÍCITA DA RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em razão de inscrição do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes por suposta dívida de R$ 58,54 junto à concessionária de telefonia Ré. O Autor alega inexistência de relação jurídica com a Ré, impugna a validade das telas sistêmicas apresentadas como prova da contratação e pleiteia indenização por dano moral decorrente da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes a justificar a cobrança realizada pela Ré; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do Autor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não isenta o consumidor da apresentação de indícios mínimos de verossimilhança das alegações iniciais, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Embora ausente contrato escrito assinado, os documentos apresentados pela Ré — especialmente as telas sistêmicas contendo dados pessoais, histórico de consumo e atendimento — são suficientes para comprovar a existência de vínculo contratual e inadimplência, diante da ausência de impugnação específica do Autor quanto ao endereço da instalação da linha telefônica, somado à circunstância de ter apresentado aos autos comprovante de residência em nome de terceiro, sem qualquer vínculo com este.

A conduta da Ré de inscrever o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito se deu em exercício regular de direito, diante da inadimplência devidamente comprovada, não configurando ilícito civil.

Não há comprovação de quitação pelo Autor, a quem incumbia provar o adimplemento da obrigação nos termos dos arts. 319 e 320 do Código Civil.

Não caracterizado abuso ou erro na negativação, não há dano moral a ser reparado, nos termos da jurisprudência consolidada do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.194.185/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.10.2023; TJ-BA, APL 8049819-82.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira A. C. Santos, 2ª Câm. Cív., j. 06.04.2022; TJ-BA, APL 8054763-30.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câm. Cív., j. 02.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8135822-06.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante EUFRASIO GABRIEL DOS REIS e como apelada OI S.A.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Autora, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-239